Tribunal: TJES
Processo: 5015189-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em embargos à execução. O embargante sustenta contradição ao se afastar a abusividade da taxa em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central (7,15% ao mês), omissão quanto à aplicação da Teoria Finalista Mitigada, à repetição do indébito em dobro e à repactuação da dívida por superendividamento, além de requerer prequestionamento expresso de dispositivos do CDC, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Teoria Finalista Mitigada e ao reconhecimento de superendividamento; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar o pedido de repetição do indébito em dobro e de repactuação da dívida; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a conclusão adotada e a tese da parte, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.826.499/MT).

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e aplica a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a revisão das taxas exige demonstração cabal de desvantagem exagerada, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

6. O acórdão reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas afirma que a proteção consumerista não autoriza a intervenção judicial na ausência de prova de abusividade nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

7. O voto vencedor considera as peculiaridades da operação e o risco contratual, inclusive possível histórico de superendividamento, como elementos contextuais para compreensão da taxa praticada, afastando alegação de omissão. Além disso, não houve pedido expresso, em apelação, de aplicação do procedimento do superendividamento.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame do conjunto probatório, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando por mera divergência entre a decisão e a tese da parte.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia as matérias impugnadas de maneira fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 42, parágrafo único, 47, 51, IV e XV, § 1º, 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015189-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU FERREIRA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONS
UMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕ
ES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação cível. O embargante sustenta contradição ao se afastar a abusividade da taxa em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central (7,15% ao mês), omissão quanto à aplicação da Teoria Finalista Mitigada, à repetição do indébito em dobro e à repactuação da dívida por superendividamento, além de requerer prequestionamento expresso de dispositivos do CDC, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Teoria Finalista Mitigada e ao reconhecimento de superendividamento; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar o pedido de repetição do indébito em dobro e de repactuação da dívida; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a conclusão adotada e a tese da parte, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.826.499/MT).

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e aplica a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a revisão das taxas exige demonstração cabal de desvantagem exagerada, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

6. O acórdão reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas afirma que a proteção consumerista não autoriza a intervenção judicial na ausência de prova de abusividade nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

7. O voto vencedor considera as peculiaridades da operação e o risco contratual, inclusive possível histórico de superendividamento, como elementos contextuais para compreensão da taxa praticada, afastando alegação de omissão. Além disso, não houve pedido expresso, em apelação, de aplicação do procedimento do superendividamento.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame do conjunto probatório, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando por mera divergência entre a decisão e a tese da parte.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia as matérias impugnadas de maneira fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 42, parágrafo único, 47, 51, IV e XV, § 1º, 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIZEU FERREIRA SILVA
contra o acórdão de ID n. 14993306, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto nos autos de embargos à execução movidos em face de
DACASA FINANCEIRA S/A.

Em suas razões (ID n. 14993306), o embargante sustenta, em síntese, que:
(
i
)
o acórdão incorreu em contradição ao afastar a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 12,80% a.m. (324,34% a.a.), mesmo sendo superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (7,15% a.m.), sustentando violação aos arts. 51, IV e XV, 47 e 42, parágrafo único, do CDC;
(ii)
houve omissão quanto à aplicação da Teoria Finalista Mitigada e ao reconhecimento de sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica na relação de consumo;
(iii)
não houve manifestação expressa acerca da possibilidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iv)
o acórdão deixou de apreciar o pedido de repactuação da dívida à luz dos arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A do CDC, em razão de alegado superendividamento;
(v)
requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a apontada contradição e omissões, declarando-se a nulidade da cláusula referente aos juros remuneratórios, com a consequente readequação contratual, afastamento da mora e condenação do embargado à repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID n. 18024075.

Po
i
s bem.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Embora apontada a existência de suposta contradição no acórdão embargado, ao examinar o acórdão recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

A insurgência do embargante funda-se na alegação de que a manutenção da taxa de juros de 12,80% a.m. seria contraditória quando comparada à média de mercado de 7,15% a.m.

Entretanto, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ao revés, a decisão embargada apresenta fundamentação que conduz, de maneira clara e consistente, à conclusão adotada, quanto à ausência de abusividade da taxa de juros, sopesando as circunstâncias do caso concreto.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão das taxas de juros somente é admissível mediante demonstração cabal de desvantagem exagerada. Nessa linha, o julgado aplicou o parâmetro do triplo da taxa média como critério objetivo de aferição da abusividade, concluindo que o percentual pactuado (12,80% a.m.) é inferior a o triplo da média de mercado.

Desse modo, ainda que o embargante discorde do critério adotado ou da valoração conferida às circunstâncias contratuais, tal irresignação não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC, revelando apenas discordância quanto ao desfecho do julgamento.

II – DA ALEGADA OMISSÃO

No tocante à invocação da Teoria Finalista Mitigada e dos dispositivos relativos ao superendividamento (arts. 54-A e 104-A do CDC), também não procede a alegação de omissão.

O acórdão reconheceu expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, porém concluiu que a proteção consumerista não autoriza a intervenção judicial no contrato quando inexistente a prova de abusividade nos moldes do art. 51, § 1º, do CDC.

De todo modo, importa notar que o voto vencedor explicitou que considerou as peculiaridades da operação e do risco contratual, inclusive mencionando “possível histórico de superendividamento” como elemento de contexto para compreender o risco e, consequentemente, a taxa praticada.

A insurgência do embargante revela, portanto, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida — providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de que houve omissão quanto ao suposto pedido de repactuação da dívida na forma do art. 54-A do CDC, pois não constou nenhum pedido nesse sentido no recurso de apelação. Ademais, a repactuação de dívidas em caso de superendividamento demanda a utilização de procedimento concursal próprio, o que não ocorreu.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.